Tribunal: TJBA
Processo: 8014675-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8014675-06.2026.8.05.0000 Paciente: José Alves da Franca Impetrante: Carlos Roberto Lucas Franca – OAB/DF Nº 19.251 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso/Ba Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, CAPUT E §2º, V, C/C ART. 14, II, E ART. 69, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). PROLONGADA FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL APENAS EM 2025. ATUAÇÃO DILIGENTE DO ESTADO-JUIZ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONTEMPORANEIDADE AFERIDA À LUZ DA SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA EVASIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 8015747-28.2026.8.05.0000, ao fundamento de se tratar de impetração reiterativa em relação ao HC nº 8030437-96.2025.8.05.0000, anteriormente apreciado por esta Segunda Câmara Criminal, envolvendo o mesmo paciente, o mesmo processo de origem e o mesmo contexto cautelar decorrente da denominada Operação Hégira. 2. O habeas corpus originário foi impetrado em favor do paciente com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada no âmbito da Ação Penal nº 8092715-67.2024.8.05.0001, instaurada a partir da denominada Operação Hégira, que apura, em tese, a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Salvador. 3. A decisão monocrática agravada reconheceu que as teses defensivas relativas à alegada fragilidade do suporte probatório, ausência de individualização da conduta, utilização de diálogos interceptados entre terceiros, ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, episódio de apreensão de drogas em cela coletiva e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas já haviam sido apreciadas por esta Corte no HC nº 8030437-96.2025.8.05.0000. 4. No agravo interno, a defesa sustenta que o novo habeas corpus se dirige contra decisão superveniente proferida em 13/01/2026, que manteve a prisão preventiva com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, além de alegar prolongamento da custódia cautelar, absolvição administrativa em procedimento disciplinar instaurado no sistema penitenciário, superposição de títulos prisionais e ausência de previsão de início da instrução criminal. II. Questão em discussão 5. A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por caracterizada a reiteração de impetração anteriormente apreciada por esta Corte, deve ser reformada diante da alegação de existência de decisão superveniente autônoma, de alteração substancial do quadro fático-processual ou de ocorrência de ilegalidade manifesta. III. Razões de decidir 6. A superveniência de decisão judicial que, em cumprimento ao dever de reavaliação periódica previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, mantém a prisão preventiva não constitui, por si só, fato novo apto a afastar o óbice da reiteração quando o pronunciamento jurisdicional apenas reafirma os fundamentos cautelares anteriormente examinados, sem introduzir elementos materiais inéditos ou alteração relevante do suporte fático-jurídico. 7. A renovação formal do ato judicial não transmuta matéria pretérita em questão nova, sobretudo quando o novo pronunciamento se limita a reafirmar a necessidade da custódia cautelar nos mesmos parâmetros já apreciados pelo órgão colegiado. 8. A alegação de prolongamento da prisão preventiva, desacompanhada de demonstração inequívoca de mora estatal qualificada ou de paralisação processual injustificada, não configura fato novo suficiente para afastar a caracterização de reiteração do habeas corpus. 9. A absolvição administrativa em procedimento disciplinar instaurado para apuração de apreensão de drogas em cela coletiva não se qualifica, no caso concreto, como elemento superveniente capaz de alterar substancialmente o panorama cautelar, quando utilizada apenas como reforço argumentativo à tese de fragilidade probatória já anteriormente deduzida. 10. A eventual superposição de títulos prisionais não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva decretada em ação penal diversa, devendo tal circunstância ser examinada casuisticamente, não constituindo, por si só, fato novo apto a afastar a reiteração da impetração. 11. Não demonstrada, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, situação de paralisação processual injustificada apta a caracterizar excesso de prazo manifestamente ilegal. 12. Inexistência de ilegalidade flagrante, teratologia ou arbitrariedade evidente na decisão de origem que manteve a prisão preventiva com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 13. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 8015747-28.2026.8.05.0000. Tese de julgamento: 1. A decisão superveniente que, no exercício do dever de reavaliação periódica previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, mantém a prisão preventiva sem introduzir alteração substancial do quadro fático-processual não configura fato novo apto a afastar a caracterização de habeas corpus reiterativo. 2. A reiteração de habeas corpus é inadmissível quando a nova impetração reproduz, em essência, controvérsia cautelar já apreciada pelo Tribunal, inexistindo demonstração de fato novo relevante, alteração jurídica significativa ou ilegalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 315 e 316. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015747-28.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por caracterizada a reiteração de impetração anteriormente apreciada por esta Corte, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)